Tribunal: CARF
Processo: 13830.721988/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.721988/2017-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.506 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
RAIZEN PARAGUACU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/04/2016
SÚMULA
CARF
No
2.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para manter o sobrestamento do feito até que seja julgado a lide
do processo principal.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-
Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da
Silva.
Relatório
Por bem sintetizar a controvérsia, transcrevo o relatório anexo ao acórdão
recorrido, complementando-o ao final com o necessário.
Trata-se de processo de lançamento de oficio para exigência de crédito
tributário relativo a multa pela compensação considerada indevida,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.721988/2017-70
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.506 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721988/2017-70

conforme se extrai das informações a seguir (extraídas do auto de
infração):
" Penalidade pecuniária aplicada em decorrência de declaração de
compensação parcialmente homologada.
...
...houve o reconhecimento parcial do crédito e a HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL das Declarações de Compensação em formulário no mesmo
processo, e implicou na consequente intimação para quitação dos débitos
dos tributos e contribuições não atingidos por essa compensação.
Interposta manifestação de inconformidade, foi julgada improcedente
perante a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (...). Recurso
voluntário datado de 07 de março de 2017 foi apresentado e aguarda
deslinde no CARF.
A Declaração de Compensação em formulário foi entregue após a
publicação da Lei no 12.249, de 11/06/2010, publicada no Diário Oficial
da União em 14/06/2010, que incluiu os parágrafos 15, 16 e 17 no artigo
74 da Lei no 9.430, de 1996, estabelecendo multa isolada no percentual
de 50% (cinquenta por cento) incidente sobre o valor do crédito não
validado quando não for homologada a compensação ou homologada
parcialmente
...
Assim, deve a multa isolada prevista na redação atual do §17 do artigo
74 da Lei no 9.430, de 1996, incidir sobre o valor do débito
indevidamente compensado. Dessa forma, a base de cálculo para a
multa prevista no §17 acima citado é o valor do débito não
compensado...
Como a decisão proferida no despacho decisório que homologou
parcialmente ou não homologou a compensação está suspensa pela
apresentação de recurso administrativo voluntário pendente de
julgamento, o presente lançamento é formalizado com sua exigibilidade
suspensa, por força do artigo 74, §18 c/c §11, da Lei no 9.430, de 1996,
incluído pela Lei no 12.844, de 2013..."
Tendo tomado ciência por via postal da autuação em 18/09/2017, o
contribuinte interpôs em 17/10/2017 sua impugnação, fundamentando
sua defesa nos tópicos abaixo:
"II - DO JULGAMENTO EM CONJUNTO DESTA IMPUGNAÇÃO
COM
AS
OUTRAS
APRESENTADAS
EM
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS CONEXOS, ORIUNDOS DO MESMO MANDADO
DE PROCEDIMENTO FISCAL
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.506 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721988/2017-70

...
III - SÍNTESE DOS FATOS - A ORIGEM DO AUTO DE INFRAÇÃO
...
Ocorre que a aplicação da multa, imposta unicamente em função da
ausência homologação do pedido de compensação - ou seja, não
representa uma contrapartida em razão da prática de ato ilícito ou dano
ao erário - viola diversos princípios basilares expressos na Constituição
do Brasil, sendo que os Tribunais brasileiros vêm reconhecendo sua
ilegalidade e inconstitucionalidade.
...
A aplicação dessa multa, mesmo que prevista em Lei, enseja violação a
diversos preceitos constitucionais, quais sejam: (i) o direito
fundamental de petição aos poderes públicos, que se encontra
insculpido no artigo 5-, inciso XXXIV, da Constituição Federal; (ii) os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (iii) resulta em
verdadeira sanção política, a qual, há tempos, é refutada pelo Supremo
Tribunal Federal.
...
IV - DO DIREITO - DAS RAZOES PARA O AFASTAMENTO DA
MULTA PREVISTA NO PARÁGRAFO 17, DO ARTIGO 74, DA LEI
No 9.430/96
IV.1
-
DA
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
DE
PETIÇÃO
-
INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA
PELA
CORTE
ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO
E PELAS JURISPRUDÊNCIAS DOS TRIBUNAIS REGIONAIS
FEDERAIS DAS 1a E 3a REGIÕES
...
A garantia constitucional do direito de petição é frontal disposto no
parágrafo 17 do artigo 74, da Lei 9.430/96.
...
IV.2 - DA SANÇÃO POLÍTICA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO PARÁGRAFO 17, DO ARTIGO 74, DA LEÍ
No 9.430/96
...
Qualquer restrição que implique cerceamento da liberdade de exercer
uma conduta econômica lícita é inconstitucional, porque, além de
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.506 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721988/2017-70

contrariar o devido processo legal, estará desconectada dos princípios
insculpidos no art. 170, da Constituição Federal.
...
IV.3-
DA
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
...
No presente caso, foi imputada à Impugnante multa no patamar de 50%
do valor correspondente à compensação não homologada, o que
corresponde ao aviltante valor histórico(...), cuja natureza confiscatória
salta aos olhos.
Também restam violados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, os quais, para sua correta aplicação e que é mandatória ao
legislador, implicam em observância da adequação, necessidade e
proporcionalidade em sentido estrito.
...
Dessa forma, a partir da aplicação dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao confisco, na linha da jurisprudência
firmada no Tribunal Regional Federal da 3a Região, o cancelamento da
multa isolada é medida que se impõe, ou, caso assim não se entenda, o
que se admite apenas em homenagem ao princípio da eventualidade, deve
ser reduzida para o patamar de 10% (dez por cento) do montante não
homologado, sob enfoque dos mesmos
...
V - DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO ENQUANTO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO O
PROCESSO ADMINISTRATIVO (...) - ARTIGO 74, PARÁGRAFO
18, DA LEI M 9.430/96
...
VI
-
SUBSIDIARIAMENTE
-
DO
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO ENQUANTO NÃO JULGADOS
DEFINITIVAMENTE
A
ADIN
No
4095
E
O
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 796.939/RS - PORTARIA CONJUNTA
RFB/PGFN No 01, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014"(grifos e negritos
no original)
Ao final veio requerer:
- o cancelamento integral do lançamento;
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.506 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721988/2017-70

- subsidiariamente, o reconhecimento o excesso da multa com sua
redução para 10% ou
- a suspensão do processo até o deslinde da ADI no 4905 ou do RE no
796.939/RS ou até o julgamento do processo do crédito.

Ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/04/2016
INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de legislação tributária.
VALIDADE DA LEI. COMPETÊNCIA.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa
para a apreciação de aspectos relacionados com a validade de Lei, tarefa
privativa do Poder Judiciário.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios
constitucionais, tais como do não confisco ou da equidade, dentre outros,
competindo, no âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito
tributário positivado.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que aduz, preliminarmente, a
necessidade de julgamento em conjunto deste recurso com os apresentados em processos
administrativos conexos, oriundos do mesmo mandado de procedimento fiscal.
No mérito alega violação ao direito de petição, e que o parágrafo 17, do artigo
74, da lei no 9.430/96 já teve sua inconstitucionalidade reconhecida. Que referida previsão trata
de presunção de má-fé. Alega ainda que não houve prejuízo à administração, que poderia cobrar
o tributo com juros.
Acrescenta que referido dispositivo veicula norma de caráter sancionatório
político. Além de violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sustenta ainda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto não
definitivamente julgado o processo administrativo n. 18186.731370/2010-50, no qual se discute
o mérito das compensações não homologadas que ensejaram as presentes multas isoladas.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.506 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721988/2017-70

Subsidiariamente, sustenta o sobrestamento do processo administrativo
enquanto não julgados definitivamente a ADIN no 4095 e o Recurso Extraordinário no
796.939/RS.
Em sessão realizada em 20/11/2019, esta turma decidiu sobrestar o julgamento,
para que se aguarde o julgamento definitivo do Processo 18186.731370/2013-50, por
prejudicialidade.
Os autos retornam a julgamento após acórdão definitivo proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara que decidiu por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao
recurso voluntário para alterar o critério de rateio utilizado no cálculo dos créditos concedidos
das contribuições, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
VÍCIO
NO
ATO
ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da
elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho
fiscal e as provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às
conclusões do trabalho fiscal são matérias inerentes ao Processo
Administrativo Fiscal e a existência de vícios no auto de infração deve
apresentar-se comprovada no processo.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL. CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO.
O crédito presumido de PIS/Pasep calculado sobre a venda de álcool, de
que trata a Lei 12.859/2013, só pode ser aproveitado na dedução da
referida contribuição.
LEI 12.859/2013. CRÉDITO PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO.
A possibilidade de ressarcimento ou compensação do § 7o do art. 1o da
Lei 12.859/2003 contempla apenas o saldo de créditos de PIS/Pasep
apurado na forma do art 3o da Lei 10.637/2002, em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à produção e comercialização de álcool,
o que não inclui as aquisições de álcool para revenda.
REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
RATEIO PROPORCIONAL.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.506 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721988/2017-70

Na determinação dos créditos da não cumulatividade deve-se aplicar o
rateio proporcional entre as receitas tributadas pelas contribuições no
regime cumulativo e não cumulativo. haja vista que somente há previsão
para o rateio entre receitas cumulativas e não cumulativas, nos termos do
artigo 3o, da Lei 10.833/2003.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O Recurso é tempestivo, interposto por procuradores devidamente constituídos, e
preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele passo a conhecer.
Na questão material, entretanto, não é de se conhecer os fundamentos aduzidos
que firmem em premissas de ordem constitucional, sob o risco de ofensa à Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no
203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004
Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Nesse diapasão, não conheço da alegação de violação ao direito de petição, da
ofensa à razoabilidade e a proporcionalidade, a alegação de se tratar de sanção política.
No mérito, tendo sido dado parcial provimento ao Processo Administrativo n.
18186.731370/2013-50, em que se estabeleceu a base de cálculo da multa discutida nesse
processo, entendo deva ser dado provimento na mesma proporção para que se adequa a base de
cálculo da multa.
Em relação ao pedido subsidiário quanto ao sobrestamento do processo
administrativo enquanto não julgados definitivamente a ADIN no 4095 e o recurso extraordinário
no 796.939/RS, em que pese o racional expendido pela recorrente e o caráter transubjetivo das
demandas, todavia não há despacho suspensivo no curso dos processos em apreço, nem
julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal favorável à pretensão ora formulada,
motivo pelo qual não se vislumbra acolhimento do pleito da contribuinte neste particular.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.506 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721988/2017-70

Em sede de debates, o colegiado entendeu por bem, por unanimidade de votos,
acolher a proposta deste relator de reconhecer os efeitos da decisão proferida no Processo
Administrativo n. 18186.731370/2013-50, mas condicioná-la à definitividade da decisão, motivo
pelo qual deve o presente processo ser sobrestado até a ulterior informação de sua conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto e, no mérito, voto por
dar provimento parcial para manter o sobrestamento do feito até que seja julgada a lide do
processo principal.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital